Tribunal: STF
Processo: ARE 1318295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. OAB. EXECUÇÃO. ANUIDADES. EXTINÇÃO. LEI 12.514/11. APLICABILIDADE. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015 (267, VI, do CPC/1973), diante do fato de o valor executado pela OAB/CE ser inferior a quatro anuidades (art. 8º da Lei 12.514/11). 2. O propósito do art. 8º da Lei 12.514/2011 é o de obstar a cobrança judicial de valores ínfimos, o que ensejaria aos mecanismos da Justiça um dispêndio maior do que o montante da dívida. 3. Em que pese ser a OAB instituição que não se resume a defender interesses corporativos, posto que, além de desempenhar o seu papel corporativo, também possui a atribuição não corporativa de que trata o artigo 44, I, da Lei 8.906/1994, prevalece o entendimento de que esse comando também lhe é aplicável, na qualidade de conselho de fiscalização profissional, portanto, alcançando também as execuções por ela promovidas para cobrança de anuidade. 4. Precedentes: STJ, Primeira Turma, AINTAREsp 382719, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJE 19/12/2018; TRF5, 2ª Turma, PJE 08001404120154058102, Relator Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Data do Julgamento: 18/03/2019. 5. Apelação desprovida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 61, §1º, II, alínea "a"; 93, I; 94; 103, VII; 104, § único, II; 111, § 1º, I; 107, I; 130-A, V; 130-B, XII; 129, § 3º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O cerne da questão posta a julgamento consiste em saber se à Ordem dos Advogados do Brasil aplica-se a Lei 12.514/11. Prescreve o art. 8º da referida lei que os conselhos profissionais " não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente ". O propósito do art. 8º da Lei 12.514/11 é de obstar a cobrança judicial de valores ínfimos, o que ensejaria aos mecanismos da Justiça um dispêndio maior do que o montante da dívida. Em que pese ser a OAB instituição que não se resume a defender interesses corporativos, posto que, além de desempenhar o seu papel corporativo, também possui a atribuição não corporativa de que trata o artigo 44, I, da Lei 8.906/94, entende-se que a Lei 12.541/11 também lhe é aplicável, na qualidade de conselhos de fiscalização profissional, portanto, alcançando também as execuções por ela promovidas para cobrança de anuidade. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 774458 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 742), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 17/09/2014.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente